Tribunal: TJSP
Processo: 0000574-47.2017.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DO EMBARGANTE-AUTOR DIRECIONADA AO EXPURGO DA CONDENAÇÃO FULCRADA NO ART. 85, §11 CPC, IMPOSTA EM SEU DETRIMENTO EM V. ACÓRDÃO PRECEDENTE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRONUNCIADA NOS TERMOS DO ART. 924, II, CPC QUE NÃO ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM PROL DO ENTE FEDERATIVO QUE, ADEMAIS, NÃO OPÔS EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DO EMBARGANTE-AUTOR DIRECIONADA AO EXPURGO DA CONDENAÇÃO FULCRADA NO ART. 85, §11 CPC, IMPOSTA EM SEU DETRIMENTO EM V. ACÓRDÃO PRECEDENTE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRONUNCIADA NOS TERMOS DO ART. 924, II, CPC QUE NÃO ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM PROL DO ENTE FEDERATIVO QUE, ADEMAIS, NÃO OPÔS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO – VEDAÇÃO À PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA NORMA QUESTIONADA- EMBARGOS ACOLHIDOS.